Tribunal: TCU
Processo: 028.706/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Miriam de Fátima Gonçalves de Medeiros, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. convoque a ex-servidora a optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão; 9.3.1.1. na hipótese de escolha pela primeira vantagem, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito: 9.3.1.1.1. promova a exclusão da vantagem "opção", consoante termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado; 9.3.1.1.2. emita um novo ato de aposentadoria para a Sra. Miriam de Fátima Gonçalves de Medeiros, livre da irregularidade, e submeta-o à análise deste Tribunal; 9.3.1.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem: 9.3.1.2.1. recalcule o valor dos quintos incorporados com base na função comissionada efetivamente exercida até a transformação do benefício em VPNI, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa; 9.3.1.2.2. cadastre novo ato de alteração, submetendo-o à apreciação desta Corte de Contas, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.